Tribunal: TJDFT
Processo: 0701531-93.2023.8.07.0005
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. TRINONÔMIO. NECESSIDADE-POSSIBILIDADE- PROPORCIONALIDADE. VERIFICADO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS GENITORES. REDUÇÃO. PERMITIDA. ADEQUAÇÃO COM AS CONDIÇÕES PESSOAIS E FINANCEIRAS DO ALIMENTANTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil, a mensuração dos alimentos deve guardar conformidade com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante.

2. Na hipótese, verifica-se que o apelante além de possuir outros dois filhos, foi condenado a arcar com 50% (cinquenta por cento) dos gastos com as despesas extraordinárias (remédios, materiais escolares, uniforme) e aufere renda bruta mensal aproximadamente no valor de R$ 2.518,76. 2.1. Sob este enfoque, considero razoável a redução da obrigação de prestar alimentos no percentual de 18% para 12% dos seus rendimentos, por considerar mais compatível e adequada com a suas condições pessoais e financeiras, sem prejuízo da observância da regra contida no art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o qual consagra o princípio da solidariedade entre os genitores para o sustento e educação dos filhos.

3. Apelação conhecida e provida parcialmente.